Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706053-52.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PAGY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. BARULHO EXCESSIVO. 1. O Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. 2. É ônus da parte adversa demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Sem se desincumbir do ônus que lhe cabe, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça. 3. Não obstante seja direito do proprietário usufruir de sua propriedade, o barulho excessivo advindo de eventos na sua residência constitui abuso do seu direito, porquanto o exercício das prerrogativas dominiais e possessórias ao extravasar os limites da razoabilidade e da normalidade prejudica o sossego das pessoas que habitam a vizinhança, transmudando-se o exercício abusivo do seu direito de propriedade em ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 99 do CPC, asseverando descabida a concessão de gratuidade de justiça ao recorrido, por falta de comprovação da aludida hipossuficiência financeira; c) artigo 1.015, também do CPC, porquanto, ausente decisão interlocutória que versasse sobre a questão da gratuidade de justiça, o agravo de instrumento mostra-se via inadequada. O recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF 23.455 (id 30228167, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não merece seguir o recurso quanto à apontada ofensa ao artigo 99 do CPC, pois “Na hipótese, inviável rever o entendimento exarado pelo tribunal de origem acerca da comprovação da hipossuficiência, pois demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1822414/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/9/2021). Por fim, descabe dar trânsito ao especial, quanto à tese de violação ao artigo 1.015 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrido, Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012